Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUBSTANCIAL ENTRE AS CONEXÕES. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O atraso de 8 horas no voo de conexão, que fez com que a autora perdesse o passeio programado na viagem de lazer, somado ao cancelamento do voo no trecho da volta, com remarcação para o dia seguinte, compõem um quadro passível de compensação por danos morais.
2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.